Tribunal: CARF
Processo: 11020.907484/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907484/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.949 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VOLER MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROVA TARDIAMENTE APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se admitir prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e demais
provas antes, nos autos, declinadas.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO LIMITE.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar
novo PER/DCOMP ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se
situa o seu domicílio tributário.
CRÉDITO
DE
IPI.
APURAÇÃO.
TRIMESTRE
CALENDÁRIO.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções previstas, a pessoa jurídica
poderá requerer à SRF o ressarcimento de referidos créditos, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela RFB.
DADOS. PER/DCOMP. ALTERAÇÕES. CARF. COMPETÊNCIAS.
Refoge às competências definidas pelo Regimento Interno do CARF, para este
Colegiado, a alteração de dados informados em PER/DCOMP, ou demais
Declarações transmitidas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907484/2010-88
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no Acórdão da
DRJ/POA: O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP n°
33259.72856.200410.1.5.01-2049, em que requereu o reconhecimento de
R$5.385,08, a título de créditos de IPI relativos ao 1° Trimestre/2006 e solicitou
compensação de débitos. Em Despacho Decisório de 05/10/2010 (fls. 45/47),
número de rastreamento 887123047, foi reconhecido o crédito de R$ 5.382,08 e
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
38574.53797.260706.1.3.01-3409, não tendo restado valor a ser ressarcido para
o pedido de ressarcimento n° 33259.72856.200410.1.5.01-2049. O valor do
crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão:
a) da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e;
b) da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado.
Em decorrência da não homologação integral dos débitos declarados no
PER/DCOMP no 38574.53797.260706.1.3.01-3409, restou o saldo devedor de
R$ 23.668,59 (principal, multa e juros), consolidado para pagamento até 29 de
outubro de 2010.
Cientificado do DDE em 15 de outubro de 2010 (fls. 49), o interessado
apresentou, em 12 de novembro de 2010, Manifestação de Inconformidade (fls.
50/51) acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que teria direito a créditos de IPI
suficientes para compensação pretendida, mas que, por erro de preenchimento,
não havia transmitido PER/DCOMP com o valor de crédito compatível com o
valor do débito declarado no PER/DCOMP no 38574.53797.260706.1.3.01-
3409. Informa que no PER/DCOMP no 17800.09372.260706.1.1.01-1703 –
relativo ao 2o trimestre de 2006-, foi pedido, erroneamente, o crédito de R$
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

19.656,61, sendo que o valor correto deveria ser R$ 14.271,53. E que o valor
complementar de R$ 5.385,08, necessário para suprir a compensação
pretendida, está incluso no pedido de ressarcimento no
33259.72856.200410.1.5.01-2049, relativo ao 1o trimestre de 2006. Não
contesta a glosa de créditos considerados indevidos.
Finaliza requerendo o acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade, por
considerar que o indeferimento de seu pleito foi improcedente.
Dando continuidade ao relato, a DRJ/POA negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1o. Com relação à glosa dos créditos considerados indevidos procedida no
Despacho Decisório, não teria havido qualquer manifestação do contribuinte, o
que a tornaria definitiva, em relação ao objeto do presente processo, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972;
2o. Não seria possível compensar o débito declarado na DCOMP no
38574.53797.260706.1.3.01-3409 com créditos requeridos nos PER/DCOMP
nos 17800.09372.260706.1.1.01-1703 e 19511.69004.260706.1.1.01-2323
(retificado pelo PER/DCOMP no 33259.72856.200410.1.5.01 -2049), haja vista
os créditos que pretendia utilizar se referirem a períodos de apuração diversos,
a saber, 2o e 1o trimestres de 2006, respectivamente;
3o. Não há previsão legal para que se proceda a retificação do pedido de
ressarcimento na fase em que se encontrava (após decisão administrativa),
conforme estaria disposto nos arts. 77 e 78 da IN RFB no 900/2008.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/POA, deu-se em
02/01/2019, de acordo com Aviso de Recebimento - AR, anexado aos autos.
A seguir, em 30/01/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos, no qual são reproduzidas as alegações
apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade. Acrescenta ainda que:
(1) A própria decisão recorrida reconheceria o direito a retificação de
PER/DCOMP, conforme IN RFB no 600/2005, a qual não teria sido
possibilitada ao Recorrente;
(2) A RFB haveria desconsiderado a existência de crédito presumido de IPI
nas exportações, em suficiência para quitar os débitos declarados;
(3) Reconhece o erro no preenchimento dos PER/DCOMP, porém considera
que tal não excluiria o direito ao crédito;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

(4) Toda a documentação juntada nos processos nos 11020.907484/2010-88,
11020.907485/2010-22 e 11020.907489/2010-77, RAIPI e Demonstração de
Crédito Presumido – DPC comprovariam erro na digitação e a existência de
saldo credor de IPI.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o voto observando que acompanham o Recurso Voluntário em análise
folhas do RAIPI e planilha demonstrativa do crédito, que até então não constavam dos autos.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, regra geral, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos
alegados devem ser apresentados por ocasião da impugnação.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado se inclina no sentido de que, em se
tratando de despacho decisório de emissão eletrônica – por ser ato sucinto − o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/19721, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, quando a prova trazida tardiamente
possa dar solução ao processo, encerrando a verdade dos fatos, como se pode verificar em
Ementa do Acórdão da 3a Turma da CSRF, a seguir reproduzido:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Por estarem vinculados à argumentação de defesa e a documentos antes
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e, também, porque o Acórdão
recorrido traz dados de processos vinculados a outros períodos de apuração e informações
contidas no SCC, considero que, neste caso, os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário representam exceção ao já citado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em face
do que devem ser acolhidos no presente processo.
Conforme já colocado no relatório, trata-se de processo que aporta a este
Colegiado, para apreciação de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que deu
pelo não provimento da manifestação de inconformidade, por considerar procedente a glosa
efetuada pela Delegacia da Receita Federal - DRF nos créditos apontados pelo Recorrente em
Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao PA 1o Trim./2006.
Em decorrência do deferimento parcial do referido PER, a DCOMP no
38574.53797.260706.1.3.01-3409, que estava àquele vinculada, foi homologada parcialmente.
O Acórdão recorrido traz uma boa síntese dos PER/DCOMP transmitidos pelo
Recorrente nos 1o a 3o Trimestres de 2006, bem como a decisão para cada um deles:

O argumento básico da defesa, conforme conteúdo do Recurso Voluntário, por
seu turno, não se dirige à pequena glosa promovida pela Unidade de Origem, mas recai sobre a
existência de crédito presumido para o período em questão, não informados corretamente no dito
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

PER. Também é mencionada a existência de créditos de outros períodos, que seriam suficientes à
quitação dos débitos em cobrança na DCOMP no 38574.53797.260706.1.3.01-3409.
Para bem alicerçar sua argumentação sobre a existência de créditos presumidos,
traz o Recorrente aos autos cópia do RAIPI e planilha demonstrativa de crédito, referente ao
período em análise, como antes mencionado.
Ainda sobre a defesa, registro que, em que pese o Recorrente fazer referência à
apresentação de questões preliminares no Recurso Voluntário, verifico que todas as alegações
feitas no item denominado “II.1 PRELIMINAR” deste dizem respeito à questões de mérito,
relacionadas aos créditos que teriam sido apurados em PER/DCOMP de outros períodos.
Apenas o debate relativo ao impedimento de retificação de PER/DCOMP,
mencionado no item de defesa em referência, possui alguma feição de prejudicialidade em
relação ao mérito, neste caso, motivo pelo qual entendo por bem o examinar primeiramente.
De acordo com o que preceituava o art. 58 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, ato que disciplinava acerca de Pedidos de Restituição e de Ressarcimento, como
também de Declaração de Compensação, à época de transmissão do PER/DCOMP em análise,
não era permitido a transmissão de pedidos ou declarações retificadoras após a emissão de
decisão administrativa que lhes fosse correspondente, senão, vejamos:
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Correta a colocação feita na decisão recorrida, no sentido de que o § 14 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 atribuiu a RFB a disciplina da matéria em comento, razão pela qual não se
mostra possível, pela normativa expedida pelo citado órgão, a alteração do Pedido de
Ressarcimento, Pedido de Restituição e Declaração de Compensação após a manifestação da
autoridade administrativa a respeito do pleito.
De modo que há que se concluir que o exame do mencionado PER ou de DCOMP
no curso do processo administrativo deve ser feito nos termos em que foi transmitido pelo
Recorrente até a data do Despacho Decisório, dado que a RFB se reportará aos itens do Pedido
ou da Declaração, de maneira correspondente aos moldes em que foram elaborados.
Diversa é a situação em que o contribuinte transmite seu PER/DCOMP com dados
que refletem sua escrituração contábil-fiscal, mas o indeferimento decorre de inconsistências
entre os dados deste e da DCTF ou da Declaração de Créditos Presumidos – DCP entregues à
RFB. Nesta hipótese, essencial a apresentação da escrituração contábil-fiscal, inclusive o RAIPI,
para comprovar que são fidedignas e corretas as informações contidas no PER/DCOMP
transmitido.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

Na situação em foco, desnecessária a verificação do RAIPI e planilha via
diligência, vez que o Recorrente assumiu o preenchimento errôneo do PER.
Examinando os autos, destaca-se que a motivação apresentada para a
homologação parcial da DCOMP que está vinculada ao PER no 33259.72856.200410.1.5.01 -
2049 se funda na alegação de que o valor do crédito ressarcível seria inferior ao informado na
Declaração, pelo Recorrente.
De fato, o crédito indicado pelo Recorrente no referido PER foi no valor de R$
5.385,00, que foi deferido pela Unidade de Origem praticamente de maneira integral, eis que a
DRF reconheceu a existência de R$ 5.382,00, a título de crédito de IPI para o 1o Trim./2006.
Realmente, não houve oposição direta a tais alegações, dirigindo-se a defesa em
ambos os graus de julgamento no sentido de que teria havido erro no preenchimento dos dados
do crédito no PER, informação não prestada em decorrência de equívoco por parte do
Recorrente.
Contudo, o entendimento consignado na decisão recorrida deu conta de que não
caberia a autoridade administrativa julgadora analisar crédito diverso do que fora pedido, em
razão de não haver previsão para retificação do PER, após decisão administrativa. Além disso,
observa-se haver declaração errônea em relação DCOMP no 38574.53797.260706.1.3.01-3409,
vinculado
ao
PER
no
19511.69004.260706.1.1.01-2523
(retificado
pelo
PER
33259.72856.200410.1.5.01-2049).
Na referida DCOMP no 38574.53797.260706.1.3.01-3409, o Recorrente refere
crédito decorrente do PER/DCOMP no 19511.69004.260706.1.1.01-2523 (retificado pelo
PER/DCOMP
no
33259.72856.200410.1.5.01-2049)
e
do
PER/DCOMP
no
17800.09372.260706.1.1.01-1703, que são relativos a períodos de apuração diferentes, quais
sejam, 1o Tim./2006 e 2o Trim./2006, respectivamente.

Confirma-se, demais disso, que o valor do crédito informado na DCOMP no
38574.53797.260706.1.3.01-3409 está divergente do indicado pelo Recorrente do PER a que a
Declaração se vincula.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

Considero, portanto, assistir razão à decisão recorrida em relação aos seguintes
pontos: 1. as informações prestadas a RFB por meio de Declarações situam-se na esfera de
domínio do próprio contribuinte; 2. A pretensão do manifestante de compensar integralmente,
por meio de uma única Declaração de Compensação, o débito declarado na DCOMP no
38574.53797.260706.1.3.01-3409
com
créditos
requeridos
nos
PER/DCOMP
no
17800.09372.260706.1.1.01-1703
e
19511.69004.260706.1.1.01-2323
(retificado
pelo
PER/DCOMP no 33259.72856.200410.1.5.01 -2049) não pode de ser albergada, haja vista que os
créditos utilizados se referem a períodos de apuração diversos; 3. descabe a autoridade
administrativa julgadora analisar crédito diverso do que foi pedido, para ajustá-lo,
eventualmente, à escrita contábil-fiscal apresentada em sede recursal, como é o caso.
Ao pretender alterar os dados contidos em PER/DCOMP por meio dos recursos e
do acervo documental apresentados na primeira e segunda esferas de julgamento administrativo,
o que o Recorrente realmente objetiva é a retificação daquele Pedido Eletrônico, notadamente
quanto às informações relativas ao crédito, a fim de obter a compensação integral do débito
elencado em DCOMP vinculada.
Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração no fundamento
apresentado no PER no 19511.69004.260706.1.1.01-2523 (retificado pelo PER/DCOMP no
33259.72856.200410.1.5.01-2049), o que, de fato, representa inovação no pleito inicial analisado
pela Unidade de Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre os elementos inseridos no Pedido
pelo próprio Recorrente.
As modificações requeridas, todavia, poderiam ser promovidas por meio da
transmissão de um outro PER/DCOMP Retificador antes da emissão do Despacho Decisório. A
autoridade fiscalizadora examinaria, então, todo o conjunto de PER e Declarações vinculadas,
emitindo decisão acerca do crédito como um todo.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar novo PER/DCOMP
ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se situa o seu domicílio tributário.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações.
Considero ainda que, em vista do que deflui do § 4o, I, do art. 16 da IN SRF
600/20053, são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI escriturados apenas no mesmo

2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
3 Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

trimestre calendários, em outras palavras, não são ressarcíveis créditos de outros períodos de
apuração diversos do indicado no PER/DCOMP primeiramente transmitido, ao qual se vinculam
as DCOMP posteriores.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput
poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a
períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de
fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução Normativa SRF
no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas
as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados mediante utilização do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho de 1978, escriturados no
trimestre-calendário.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907484/2010-88

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital